Tribunal: TJES
Processo: 5003567-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003567-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATANAEL DE MORAIS SANTOS

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, ao proferir sentença condenatória pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, fixou o regime inicial semiaberto, mas manteve a prisão preventiva, pleiteando a expedição de alvará de soltura para recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é ilegal diante da fixação do regime inicial semiaberto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade, indícios de autoria e fundamento concreto nos termos do art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal.

4. O paciente foi condenado por crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na periculosidade do agente e no risco concreto de reiteração delitiva.

6. A jurisprudência do STJ admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

7. A permanência do réu preso durante toda a instrução, sem alteração do quadro fático, justifica a manutenção da prisão após a sentença condenatória.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

9. Impõe-se, contudo, a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A manutenção da custódia cautelar é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva. 3. A permanência do réu preso durante toda a instrução, sem alteração do quadro fático, afasta o direito de recorrer em liberdade. 4. Deve-se compatibilizar a prisão preventiva com o regime prisional fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 946.079/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg no HC 977.848/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/04/2025; STJ, AgRg no RHC 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003567-47.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2
ª VARA
CRIMINAL DE

SERRA
/ES

PACIENTE: NATANAEL DE MORAIS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
NATANAEL DE MORAIS SANTOS

contra suposto ato coator do
Juízo da
2
ª Vara
Criminal de
Serra
/ES
, nos autos do processo nº 5038875-34.2025.8.08.0048, em que foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos no art.33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 333 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que a coação ilegal está evidenciada na ausência de cumprimento da sentença condenatória do magistrado de primeiro grau, que impôs ao paciente o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, e manteve a prisão preventiva. Isso considerado, requer “
a imediata cessação da coação ilegal, com a consequente expedição do Alvará de Soltura em favor de NATANAEL DE MORAIS SANTOS, assegurando-lhe o sagrado direito de recorrer em liberdade
”.

Basicamente diante de tal circunstância, requer, liminarmente, o cumprimento de alvará de soltura.

A medida liminar foi parcialmente concedida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 18442084.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 18682139, pela manutenção da decisão proferida em sede de liminar.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente foi condenado nas iras do art. 333 do CP e do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo o magistrado de primeiro grau, em sentença, registrado que

“No que diz respeito à custódia cautelar, nota-se que a
PERICULOSIDADE
do réu está devidamente demonstrada nos autos, conforme fundamentado nesta sentença, o que indica a possibilidade de reiteração delitiva, além de prejuízos para a aplicação da lei penal.

Então, “diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais” (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Deve ser considerado, também, que o acusado foi mantido preso durante a tramitação do feito, em razão dos fundamentos apresentados nos autos e perante a gravidade concreta dos fatos”.

Portanto, os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático.

Em que pese a alegação da parte impetrante de que o juízo de primeiro grau ao proferir a r. sentença condenatória, fixou a pena do paciente em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que a custódia cautelar tem como objetivo resguardar a ordem pública quando presentes os requisitos legais.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024)
- destaquei

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025)
- destaquei

Além disso, diante do fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de primeiro grau, conforme entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
.
Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)
- destaquei

Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para alcançar a finalidade almejada. Embora a prisão preventiva constitua a
ultima ratio
entre as cautelares, não pode o juízo deixar de decretá-la quando se revela como a única medida adequada para assegurar a preservação da ordem pública.

Não obstante o exposto,
por outro lado,
entendo ser necessária a
compatibilização
da prisão preventiva, tendo em vista o regime de cumprimento inicial de penal fixado na sentença ter sido o semiaberto. Nesse sentido, colaciono julgados exemplificativos da consolidada jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024)
- destaquei

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025)
- destaquei

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
CONCED
ER
PARCIALMENTE
a ordem pretendida para determinar a compatibilização da manutenção da prisão decretada em face da paciente com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento.

Acompanho o e. Relator para conceder parcialmente a Ordem.

É como voto.